Tribunal: TJES
Processo: 5000482-51.2020.8.08.0004
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidores Inativos; Repetição de indébito; Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000482-51.2020.8.08.0004

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA DA SILVA MATTOS

PARTE RE: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em Exame

1.
Remessa necessária em face de sentença proferida em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, na qual servidora municipal aposentada por invalidez pleiteia a isenção de imposto de renda e a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, sob o argumento de ser portadora de moléstia profissional (hiperacusia e tinitus).

2. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do instituto de previdência (IPASA) quanto ao pleito de repetição do imposto de renda, condenou o município a restituir os valores indevidamente retidos e indeferiu o pedido de redução da contribuição previdenciária, fixando honorários advocatícios por sucumbência recíproca.

II. Questão em Discussão

3. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da autarquia previdenciária municipal para responder pela repetição de indébito do imposto de renda retido na fonte; (ii) o preenchimento dos requisitos para isenção do imposto de renda com base em moléstia profissional; e (iii) a possibilidade de redução da base de cálculo da contribuição previdenciária sem lei municipal específica que defina o rol de doenças incapacitantes.

III. Razões de Decidir

4. Nos termos do art. 158, I, da CF/1988, o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte pelas autarquias pertence ao ente municipal. Dessa forma, o município é o único legitimado para o ressarcimento de valores indébitos (Súmula nº 447/STJ), configurando-se a ilegitimidade passiva do IPASA.

5. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria decorrente de moléstia profissional é garantida pelo art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. O suporte fático, a incapacidade e o nexo causal restaram amplamente demonstrados por portaria de aposentadoria e por perícia médica oficial do município (id. 19158829), sendo desnecessária a apresentação de laudo oficial contemporâneo ao requerimento administrativo, conforme dispõe a Súmula nº 598 do STJ.

6. A norma constante no art. 40, § 21, da CF/1988 (redação anterior à EC nº 103/2019), referente à base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos, não é autoaplicável (Tema 317/STF). Inexistindo lei municipal específica no âmbito do município para regulamentar o rol de doenças incapacitantes, prevalece a base de cálculo da regra geral. Em arremate, tratando-se de repetição de indébito tributário, faz-se necessária a adequação de ofício dos consectários legais para determinar a aplicação da taxa Selic e a observância do período de graça constitucional (IPCA-E), em estrita conformidade com o Tema 905/STJ, Tema 96/STF, Súmula Vinculante nº 17/STF, EC nº 113/2021 e EC nº 136/2025.

IV. Dispositivo e Tese

7. Remessa necessária conhecida para manter a sentença, adequando-se, de ofício, a fundamentação atinente à aplicação dos consectários legais.

8. Tese de julgamento: "1. O município é o único legitimado para responder pela repetição de indébito relativa ao imposto de renda retido na fonte de seus servidores. 2. A comprovação de moléstia profissional por perícia médica do ente público garante a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, sendo dispensável laudo oficial da época do pedido administrativo se a doença for demonstrada por outros meios probatórios. 3. A redução da base de cálculo da contribuição previdenciária baseada no art. 40, § 21, da CF/1988 exige a edição de lei municipal regulamentadora específica".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 21, e 158, I; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei Municipal nº 169/2004, art. 133-A, § 3º; EC nº 103/2019; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 96; STF, Tema 317; STF, Súmula Vinculante nº 17; STJ, Tema 905; STJ, Súmula nº 162; STJ, Súmula nº 447; STJ, Súmula nº 598.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER da presente remessa necessária, mantendo a r. sentença de primeiro grau, apenas adequando, de ofício, a fundamentação atinente à aplicação dos consectários legais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA

da r. sentença de id.
19158840
, integrada pelas decisões de embargos de declaração de id’s.
19158852
e
19158859
que, nos autos da ação declaratória c/c ação de repetição de indébito proposta por
MARIA DA PENHA DA SILVA MATTOS
em face do

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ANCHIETA – IPASA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, (i) declarando a ilegitimidade passiva do IPASA em relação ao pedido de repetição de indébito do imposto de renda e (ii) condenou o município de Anchieta a restituir os valores indevidamente retidos, com juros a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 167, parágrafo único, do CTN) e correção monetária a partir do pagamento indevido, no caso, da retenção indevida (En. 162, súmula do STJ), com aplicação da SELIC aos juros e correção. Ainda, condenou (iii) o município ao pagamento de honorários, deixando para fixá-los após a liquidação do débito e (iv) a requerente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do IPSA, no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico correspondente ao pedido de repetição do indébito do imposto de renda.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A douta Procuradoria de Justiça declinou do interesse de se manifestar no recurso (id.
19195024
).

Em razão de reexame necessário (art. 28, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941), foram os autos remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000482-51.2020.8.08.0004

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA DA SILVA MATTOS

PARTE RE: MUNICIPIO DE ANCHIETA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNIC.DO PODER EXECUTIVO,LEGISLATIVO E OUTROS ORGAOS PUBL.MUNICIP ANCHIETA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA

da r. sentença de id. 19158840, integrada pelas decisões de embargos de declaração de id’s. 19158852 e 19158859 que, nos autos da ação declaratória c/c ação de repetição de indébito proposta por
MARIA DA PENHA DA SILVA MATTOS
em face do

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ANCHIETA – IPASA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, (i) declarando a ilegitimidade passiva do IPASA em relação ao pedido de repetição de indébito do imposto de renda e (ii) condenou o município de Anchieta a restituir os valores indevidamente retidos, com juros a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 167, parágrafo único, do CTN) e correção monetária a partir do pagamento indevido, no caso, da retenção indevida (En. 162, súmula do STJ), com aplicação da SELIC aos juros e correção. Ainda, condenou (iii) o município ao pagamento de honorários, deixando para fixá-los após a liquidação do débito e (iv) a requerente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do IPSA, no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico correspondente ao pedido de repetição do indébito do imposto de renda.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Pois bem.

Na exordial, a autora, servidora municipal aposentada por invalidez desde dezembro de 2016, alegou ser portadora de moléstia profissional (hiperacusia e tinitus - CID H 93.2 e CID H 93.1) decorrente do exercício de suas funções como dentista por 23 anos.

Com base nesses argumentos, pleiteou a declaração de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), com fulcro na Lei nº 7.713/88, e a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos para que a exação incidisse apenas sobre as parcelas superiores ao dobro do limite máximo do RGPS, conforme o art. 133-A, §3º da Lei Municipal nº 169/2004. Requereu, ainda, a repetição do indébito desde sua aposentadoria.

O Município de Anchieta contestou, arguindo a necessidade de comprovação categorizada dos requisitos para isenção e sustentando a inexistência de desídia administrativa, uma vez que o requerimento na esfera administrativa carecia de documentos médicos suficientes.

O IPASA, em sua peça defensiva (id.19158834), arguiu preliminar de ilegitimidade passiva quanto à repetição do indébito do IRPF. No mérito, defendeu que a isenção previdenciária de “duplo teto” não é autoaplicável, dependendo de regulamentação legal específica sobre doenças incapacitantes, o que não ocorreu no município.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a isenção do IRPF da autora e determinar a cessação dos descontos; (ii) condenar o Município de Anchieta a restituir os valores indevidamente retidos desde a aposentadoria, com juros pelo trânsito em julgado e correção monetária pela Taxa SELIC. Por outro lado, o d. juízo revogou a liminar e indeferiu o pedido relativo à contribuição previdenciária, por entender que a moléstia profissional não se confunde automaticamente com “doença grave” para fins do benefício fiscal previdenciário municipal sem lei regulamentadora.

Decisões integrativas em sede de embargos de declaração acolheram a ilegitimidade passiva do IPASA quanto ao ressarcimento do IRPF e fixaram honorários advocatícios de sucumbência em favor da referida autarquia, no importe de 10% sobre o proveito econômico correspondente ao pedido de repetição de indébito de IRPF, ante a sucumbência recíproca.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a autora, servidora aposentada por invalidez em decorrência de moléstia profissional (hiperacusia e tinitus), preenche os requisitos para a isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, bem como se tal patologia autoriza a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos para o dobro do teto do RGPS, conforme previsto no art. 133-A, § 3º, da Lei Municipal nº 169/2004. Adicionalmente, debate-se a legitimidade passiva do Instituto de Previdência de Anchieta (IPASA) para figurar no polo passivo quanto ao pedido de repetição do indébito do imposto de renda retido na fonte, dada a sua condição de mero agente retentor.

I. Da ilegitimidade passiva do IPASA quanto à restituição do IRPF

O magistrado de primeiro grau reconheceu que o IPASA, na qualidade de autarquia previdenciária municipal, é parte ilegítima para responder pela restituição pecuniária do Imposto de Renda.

Correta, outrossim, a exclusão da responsabilidade do IPASA pela restituição do IRPF. Conforme o art. 158, I, da Constituição Federal, o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte pelos Municípios e suas autarquias pertence ao próprio ente federado municipal. Assim, o Município de Anchieta é o único legitimado para o ressarcimento dos valores indébitos (Súmula 447/STJ).

II. Do mérito: isenção de IRPF e moléstia profissional

No tocante à isenção de IRPF, a sentença não carece de qualquer reforma. Isso porque a Lei Federal nº 7.713/88, em seu art. 6º, XIV, é peremptória ao isentar os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstia profissional.

O suporte fático está exaustivamente comprovado nos autos. A Portaria nº 051/2016 do IPASA demonstra que a autora foi aposentada por invalidez com proventos integrais, sendo a incapacidade fundamentada expressamente em “moléstia profissional’ desde 22/08/2014. O nexo causal entre a atividade laboral de dentista e as patologias auditivas (hiperacusia e tinitus) restou validado pela própria perícia médica oficial do município (id. 19158829 – fls. 12-13).

Por fim, ressalto que ausência de laudo oficial à época do pedido administrativo não obsta o direito da autora, pois incide à espécie a Súmula nº 598 do STJ: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. No caso, a prova documental é robusta e o nexo causal ocupacional foi expressamente reconhecido na esfera pericial municipal para fins de aposentadoria por invalidez.

III. Da contribuição previdenciária e do Tema 630 do STF

Quanto ao pleito de redução da contribuição previdenciária, o d. magistrado de piso agiu com acerto ao indeferi-lo. A norma do art. 40, §21, da CF/88 (redação anterior à EC 103/2019), que prevê a incidência da contribuição apenas sobre o que exceder o dobro do teto do RGPS, não é auto-aplicável, conforme fixado pelo STF no Tema 317. Desta forma, inexistindo lei municipal específica definindo o rol de “doenças incapacitantes” para este fim, prevalece a base de cálculo da regra geral.

IV. Dos consectários legais

No que tange aos consectários legais, em sede de remessa necessária, impõe-se a reforma parcial do julgado para adequar a alteração dos índices ao regime constitucional e aos precedentes vinculantes. Tratando-se de repetição de indébito de natureza tributária (Imposto de Renda), a atualização do débito deverá observar o seguinte encadeamento cronológico:

Até 08/12/2021
: Incide exclusivamente a taxa
SELIC
(acumulada mensalmente), índice que já engloba juros de mora e correção monetária, em estrita observância ao
Tema 905 do STJ
, vedada a cumulação com qualquer outro indexador para evitar
bis in idem
;

De 09/12/2021 até a expedição do precatório/RPV
: Mantém-se a aplicação da taxa
SELIC
como índice único de atualização e juros, conforme determina o art. 3º da
Emenda Constitucional nº 113/2021
;

Durante o Período de Graça Constitucional
: No intervalo entre a expedição do requisitório e o final do exercício financeiro seguinte (Súmula Vinculante 17 e Tema 96/STF), fica vedada a aplicação da SELIC plena; neste período, incidirá exclusivamente a correção monetária pelo
IPCA-E
, sem a incidência de juros moratórios;

Regime de Transição (EC 136/2025)
: Findo o prazo de pagamento sem a devida quitação, ou sob a égide da
Emenda Constitucional nº 136/2025
, o crédito de natureza tributária retornará a ser atualizado pela taxa
SELIC
, por ser este o indexador padrão pelo qual a Fazenda Pública remunera seus próprios créditos tributários, preservando a isonomia federativa.

Dessa forma, ajustam-se os parâmetros de liquidação, mantendo-se os demais termos da sentença que reconheceu a isenção e o direito à repetição dos valores indevidamente retidos.

Por fim, observo que houve a distribuição adequada do ônus sucumbenciais, fixando honorários de 10% sobre o proveito econômico do pedido de repetição de IRPF em favor do IPASA, respeitando a sucumbência recíproca.

V. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente remessa necessária, mantendo a r. sentença de primeiro grau, apenas adequando, de ofício, a fundamentação atinente à aplicação dos consectários legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)